Tribunal: STF
Processo: ARE 837452
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. DISPENSA ANTERIOR À LEI Nº 12.506/2011. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI 799.509-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE 591.260-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou a impossibilidade de aplicação da Lei nº 12.506/2011, que regula o aviso prévio proporcional, para contratos de trabalho extintos em data anterior à sua vigência.



    5. Embargos de declaração DESPROVIDOS.